Tribunal: STF
Processo: ARE 1570498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. O Município do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 92), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 83) que, com fundamento no enunciado n. 284 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 48) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 27):

Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de conhecimento originariamente ajuizada em face de permissionária municipal de transportes. Acordo homologado pelo juízo cível. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Julgado monocrático de segunda instância que negou provimento ao recurso do ente estatal. Agravo interno que apresenta os mesmos argumentos do recurso originário. Acordo homologado pelo juízo cível. Descumprimento. Prosseguimento da execução. Acórdão prolatado pela 12ª Câmara Cível, no qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro, em razão da notória insolvência da empresa ré. Decisão preclusa. Redirecionamento da execução em face do ente público municipal, diante da determinação contida no acórdão transitado em julgado. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.
Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts.  5º, LV, 37, § 6º, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando que não poderia ser responsabilizado subsidiariamente sem comprovação de falha fiscalizatória, que teria havido violação à reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, bem como que a inclusão do Município no polo passivo teria ocorrido sem observância do contraditório.

É o relatório. Decido.

2. Entendo que o recurso extraordinário apresentou razões dissociadas do que restou decidido pela Corte Estadual.

No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não apreciou o mérito relativo à responsabilidade subsidiária, porquanto julgou a controvérsia unicamente à luz da preclusão consumada quanto à decisão anterior que incluíra o Município no polo passivo, consoante demonstra o seguinte fragmento (eDoc 27, fl. 4):

Malgrado o entendimento reiterado deste Relator em inadmitir o redirecionamento da execução em face do ente municipal que não participou da relação jurídico-processual durante a fase de conhecimento, não se pode perder de vista que há muito ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda, proveniente da 12ª Câmara Cível, de forma que a questão referente à própria responsabilidade subsidiária sequer pode ser apreciada por este Órgão Recursal. 
Entretanto, a argumentação apresentada no apelo excepcional denota insurgência contra o mérito da responsabilidade subsidiária, a alegada violação à reserva de plenário e supostas ofensas ao contraditório, sem que haja impugnação direta, clara e específica ao fundamento autônomo e determinante do acórdão recorrido, a preclusão consumada.

Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, uma vez que o recurso extraordinário não enfrenta a razão de decidir do acórdão estadual e apresenta razões recursais divorciadas daquilo que efetivamente foi decidido pelo Tribunal de origem.

Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no RE 1.424.211 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.444.130 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.487.036 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; do qual retiro a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.

4. Publique-se. 




Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente